Tribunal: TCU
Processo: 019.311/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 600285, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA, Siafi/Siconv 600285, função null, que teve como objeto Estabelecimento de cooperação técnica e financeira no âmbito do Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para os Jovens - PNPE, visando à qualificação social e profissional, a promoção e a criação de oportunidades de trabalho, emprego e renda para os jovens em situação de maior vulnerabilidade social, bem como a prestação de serviço voluntário, por meio da mobilização e da articulação dos esforços da sociedade civil organizada. (no da TCE no sistema: 3401/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 4642/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor de Jorge Pedrinho Pfitscher e da Fundação Biótica, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à entidade por meio do Convênio SPPE/MTE 26/2007, cujo objeto consistiu no estabelecimento de cooperação técnica e financeira no âmbito do Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para os Jovens - PNPE; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 18/11/2009 (emissão da Nota Informativa 1049/2009/CGCC/SPPE/MTE, na qual se constatou a existência de novas pendências na execução do objeto do ajuste, peça 176) e 13/1/2015 (emissão da Nota Informativa 46/2015/CGCC/SPPE/MTE, apontando-se falhas na prestação de contas apresentada pela entidade convenente, peça 185); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 262-264) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 265), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Trabalho e Emprego. 1. Processo TC- Processo 019.311/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Biótica (02.644.133/0001-26); Jorge Pedrinho Pfitscher (XXX.277.660-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Biótica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.